Tribunal: TJSP
Processo: 1035337-87.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – Admissibilidade do pedido de reforma do recurso do réu, na parte em que conhecido – Parcial admissibilidade do pedido de reforma do recurso da autora – Impugnação ao valor atribuído à causa acolhida – Valor atribuído à causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido, ficando,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – Admissibilidade do pedido de reforma do recurso do réu, na parte em que conhecido – Parcial admissibilidade do pedido de reforma do recurso da autora – Impugnação ao valor atribuído à causa acolhida – Valor atribuído à causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido, ficando, consequentemente, alterado – Ilegitimidade passiva não conhecida, por ausência de interesse recursal – Validade da cobrança suficientemente demonstrada, por meio de contrato de cartão de crédito devidamente assinado pela autora (art. 373, II, CPC) – Danos morais não configurados – Inclusão do débito na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" que não enseja o reconhecimento de danos morais – Cadastro não dotado de publicidade e destinado a eventual negociação entre as partes, por iniciativa do consumidor – Precedente desta C. Câmara – Cancelamento da expedição de ofício ao NUMOPEDE – Inversão do ônus da sucumbência – Art. 85, § 2o, do CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO, na parte em que conhecido – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.